Tribunal: TJSP
Processo: 0008282-19.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da aplicação do princípio da insignificância não acolhido. Valor da res furtiva que também impede a aplicação do "privilégio" do §2o, do art. 155, do CP. Dosimetria perfeita. Afastamento da fixação de valor a título de reparação de danos à vítima, por ausência de pedido em momento oportuno. Violação do contraditório e ampla defesa. Recurso

Ementa:

Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da aplicação do princípio da insignificância não acolhido. Valor da res furtiva que também impede a aplicação do "privilégio" do §2o, do art. 155, do CP. Dosimetria perfeita. Afastamento da fixação de valor a título de reparação de danos à vítima, por ausência de pedido em momento oportuno. Violação do contraditório e ampla defesa. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008282-19.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante MARCOS
SOUSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO à apelação de MARCOS SOUZA DOS SANTOS, a fim de afastar
a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima,
mantendo-se, no todo o mais a r. sentença recorrida como posta. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082 -Voto no 13221
2
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082
Apelante: Marcos Sousa dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Boituva
Voto no 13221
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da
aplicação do princípio da insignificância não acolhido.
Valor da res furtiva que também impede a aplicação do
“privilégio” do §2o, do art. 155, do CP. Dosimetria perfeita.
Afastamento da fixação de valor a título de reparação de
danos à vítima, por ausência de pedido em momento
oportuno. Violação do contraditório e ampla defesa.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por MARCOS SOUZA
DOS SANTOS (fls. 224/233) em face da r. sentença de fls. 213/215 que o condenou
pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal CP),
impondo a ele a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal, bem
como impôs a ele o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) como reparação à
vítima e, ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/02), e recebida às fls. 32. O
réu foi devidamente citado (fls. 88), e apresentou defesa (fls. 134/138). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual
se insurge.
O apelante sustenta que deve ser absolvido, com fundamento
no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação do “privilégio”
do §2o, do art. 155, do CP, a ponderação da confissão em seu favor e o afastamento
da condenação ao ressarcimento da vítima.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082 -Voto no 13221
3
apelo (fls. 240/244).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 256/259), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 30 de setembro de 2016,
na Comarca de Boituva, MARCOS SOUSA DOS SANTOS pegou uma carona no
veículo de JOSÉ ALBERTO LIMA, e notou uma carteira no assoalho do veículo,
vindo a subtraí-la, colocando em seu bolso.
A vítima sentiu falta de sua carteira e entrou em contato com
pessoa que mantinha amizade em comum com MARCOS, a qual o indagou e
confirmou a subtração.
A Polícia foi acionada e interrogou MARCOS, o qual
confirmou a subtração, na fase inquisitiva.
Ante tal quadro fático, MARCOS foi denunciado e
regularmente processado pela prática de furto simples, sendo certo que ao cabo de
regular instrução processual penal foi condenado, sendo a ele imposta a pena de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, mantido seu valor unitário no piso legal, bem como impôs a ele o pagamento
de R$ 1.000,00 (um mil reais) como reparação à vítima e, ainda, substituiu a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente no pagamento de
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082 -Voto no 13221
4
meio da prova oral colhida em juízo.
A vítima confirmou, em juízo, o articulado na inicial
acusatória. Disse que na data dos fatos o apelante e a esposa dele pediram uma
carona, e prontamente atendeu ao pedido. Quando chegaram no local indicado, o
casal saiu do carro. Passados alguns minutos notou que sua carteira havia
desaparecido.
Afirmou que conhecia um parente da esposa do apelante e
entrou em contato com esse familiar, questionando do furto. A esposa do apelante
entrou em contato após alguns dias e confirmou que o furto, aduzindo que naquele
dia MARCOS comprou celular e mantimentos.
Disse que acionou a Polícia e o apelante foi detido, sendo
certo que presenciou MARCOS confessar que havia subtraído a carteira. Salientou
que sofreu um prejuízo de cerca de R$1.000,00 (v. mídia em anexo).
Em arremate, há os relatos dos policiais RENATO TOMAZ
DE MARINS e PAULO RICARDO DA COSTA, os quais confirmaram que
participaram da ocorrência, e que houve confissão informal (v. mídia em anexo).
O apelante sequer se dignou a comparecer em juízo, não
apresentando, sob o crivo do contraditório, sua versão dos fatos, de modo que já se
afasta, de plano, o pleito de ponderação da atenuante da confissão.
Quanto ao pleito de aplicação do postulado da
insignificância, conforme há muito foi definido pelo E. STF, “Para a incidência do
princípio da insignificância, além de serem relevados o valor do objeto do crime e
os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082 -Voto no 13221
5
, devem ser analisados, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade
sócio-econômica do País e o conjunto de valores éticos juridicamente
aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta pode ou não ser
considerada típica para a configuração do delito” (HC 97051, Rel. Min. Cármen
Lúcia, C. 1a Turma, j. 13/10/2009).
E no caso em tela não é possível considerar que há baixa
lesividade da conduta, considerando em especial o valor dos bens objeto do crime,
avaliados em conjunto em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor superior, portanto, ao
parâmetro objetivo traçado pela jurisprudência, no tocante à aplicação do postulado
da insignificância (10% do salário mínimo vigente à época).
A respeito do tema, confira-se:
“O valor do bem subtraído no caso dos autos -
um fogão avaliado em R$ 100,00 (cem reais) - é superior a
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, o que, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça,
não
pode
ser
considerado
insignificante” (AgRg no REsp 1793212/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe 10/09/2019).
Atento, ainda, que não há notícias de que o valor subtraído
foi devolvido e, mesmo que assim não fosse, não influenciaria na tipicidade da
conduta, haja vista que a conduta teria ocorrido após a consumação do crime.
Ademais, também não é possível a incidência da causa de
diminuição de pena do §2o, do art. 155, do CP, haja vista que a coisa furtada não é
de “pequeno valor”, sendo certo que há muito se entende que o parâmetro objetivo
para tanto é o valor de um salário mínimo. A respeito, confira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082 -Voto no 13221
6
“Para o reconhecimento do crime de furto
privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal
exige
a
conjugação
de
dois
requisitos
objetivos,
consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da
coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado
neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o
valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg
no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe
09/09/2019)
Tem-se, portanto, que era mesmo caso de condenação.
Em relação à dosimetria de pena, observo que a pena-base
foi corretamente fixada no piso legal, inexistem agravantes, atenuantes ou causas de
aumento ou diminuição de pena, não sendo o caso de aplicação do “furto
privilegiado”, conforme já exposto.
E fixada a pena no mínimo, sequer há interesse no pedido de
redução da pena.
O regime inicial aberto era mesmo o adequado, assim como
a conversão da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, pois presentes
os requisitos do art. 44 do CP.
Por fim, e no único ponto em que se dá razão ao apelante, a
falta de pedido em condenação de valor a título de reparação à vítima impede sua
incidência na r. sentença.
A respeito do tema, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008282-19.2016.8.26.0082 -Voto no 13221
7
“A aplicação do instituto disposto no art. 387,
IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na
prolação da sentença condenatória, requer a dedução de
um pedido expresso do querelante ou do Ministério
Público, em respeito às garantias do contraditório e da
ampla defesa” (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).
Observo que a alegação pelo parquet quando da
apresentação de suas alegações finais, em momento posterior à instrução, ou mesmo
a simples menção do valor da res furtiva na inicial acusatória, não suprem o
requisito da necessidade de pedido, haja vista que não se possibilitou a produção de
provas especificamente acerca do valor do prejuízo causado à vítima.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de MARCOS SOUZA DOS SANTOS, a fim de afastar a condenação ao
pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima, mantendo-se, no todo
o mais a r. sentença recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator